Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-70.2021.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000687-70.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROMUALDO DE OLIVEIRA - CPF: 906.603.661-34 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000687-70.2021.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

João Pedro Machado

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, DETERMINO que seja RETIFICADO o nome da parte RECLAMANTE/RECORRENTE, para que conste JOÃO PEDRO MACHADO (CPF n. 293.104.581.00), conforme consta na petição inicial e documentos pessoais juntados, e não João Romualdo de Oliveira (CPF n. 906.603.661-34).

2. No presente caso, a parte Reclamante é titular de uma unidade consumidora, localizada no município de Planalto da Serra/MT, na Zona Rural, e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia 17/10/2016 (por volta das 15h00min, sendo restabelecido as 12h30 do dia 18/10/2016); no dia 18/10/2016 (por volta das 20h00min, sendo restabelecido as 07h30min do dia 19/10/2016) e no dia 19/10/2016 que teve a duração de 07 (sete) horas sem energia elétrica. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que a interrupção da energia se deu em razão de circunstâncias alheias à vontade da ré, tendo em vista que motivada por fortes tempestades de chuva e vento que atingiram o Município de Planalto da Serra/MT.

3. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

4. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, a parte Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

5. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

6. Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“
16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

7. Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

8. Somado a tais fatos, não há qualquer prova que a Reclamante tenha realizado reclamação administrativa junto a concessionária de energia elétrica, buscando o restabelecimento do serviço.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Compulsando os autos noto que a parte autora esperou mais de 04 anos após a ocorrência da interrupção da energia elétrica para demandar pelo dano moral pretendido, bem como não apresentou nenhum protocolo de atendimento junto a requerida, dá época dos fatos, reclamando pelo reestabelecimento da energia elétrica que tanto lhe prejudicou e, por fim, não juntou fotos ou qualquer outro documento que comprovasse o alegado prejuízo material de perda de alimentos e o dano moral.
Dessa maneira, conclui-se que a presente demanda e as diversas similares envolvendo a falta de energia elétrica em Planalto da Serra objetivam o ganho fácil, em razão do antigo posicionamento do juízo de que “quarenta horas sem energia elétrica configuravam dano moral presumido”. Logo, consoante recente orientação do magistrado e melhor analisando o conjunto probatório, bem como considerando as diversas demandas análogas nesta especializada e aprofundando-se no estudo do dano moral presumido, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal de Mato Grosso, necessária a mudança do entendimento anteriormente aplicado (...)Portanto, conclui-se que o dano moral pela falta de reestabelecimento de energia elétrica por horas não é presumido e não pode ser comprovado exclusivamente por testemunhas, dado o caráter interno e personalíssimo do direito em debate”.

10. Somado a tais fatos, o art. 176, I, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando se tratar de religação localizada em área urbana e de 48 (quarenta e oito) horas, quando se tratar de religação localizada em área rural, in verbis:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural”

11. Neste caso não restou demonstrado que houve demora superior a tal prazo para que os serviços fossem restabelecidos, porquanto a parte autora tenha informado que ficou sem o fornecimento de energia elétrica por diversos períodos, observo que nenhuma interrupção à duração foi superior ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por se tratar de religação localizada em área rural, sendo que o maior tempo relatado foi de 21 horas.

12. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021